Tribunal: TJDFT
Processo: 0008775-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MORTE PRESUMIDA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. SUCESSÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. BENS DO AUSENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Os recorrentes objetivam a reforma da sentença, ao argumento de que, aberta a sucessão provisória, deve ser permitido que os herdeiros entrem na posse dos bens do ausente, autorizando, assim, o imediato levantamento dos valores depositados na Caixa Econômica Federal, visto que o art. 30, § 2o do Código Civil não descrimina que tipos de bens podem ser entregues aos cuidados dos herdeiros do ausente.
3. Todavia, da análise sistemática das disposições que regem a sucessão provisória (arts. 26 e seguintes do Código Civil), é possível inferir que o caráter transitório justifica a concessão apenas da imissão na posse dos bens do ausente nessa fase, justamente para possibilitar que a medida seja revertida, o que, evidentemente, não se faz possível com a entrega de valores em espécie aos herdeiros.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.